Tribunal: TJDFT
Processo: 0724396-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724396-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO LE QUARTIER AGUAS CLARAS GALLERIE &amp; BUREAU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento por ele interposto. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 62628263). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida (ID 60375484). Ao agravado, CONDOMINIO LE QUARTIER AGUAS CLARAS GALLERIE &amp; BUREAU, para contrarrazões ao agravo interno. À secretaria para certificar o transcurso do prazo para contrarrazões do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator